Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-86.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA A ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelos ora recorrentes, em que afirmam que, em decorrência do atraso no pagamento da mensalidade do contrato de prestação de serviços odontológicos, foram submetidos à situação vexatória e constrangedora. Sustentam que houve negativa de atendimento ao filho menor, bem como exposição pública de sua condição de inadimplentes. Por esse motivo, requereram a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença de improcedência dos pedidos.
3. As razões recursais estão centradas nas seguintes alegações (Id. 80896905): (i) cerceamento de defesa (”julgamento antecipado da lide sem que houvesse a devida abertura para a fase e instrução probatória ou, ao menos, a oportunidade de manifestação dos autores sobre a contestação e os documentos juntados pela ré”); (ii) abusividade na negativa de atendimento; (iii) situação vexatória caracterizadora e dano moral passível de reparação.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 80897060).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão submetida ao exame desta Turma Recursal consiste em examinar se estaria configurado o cerceamento de defesa e, caso negativo, se as situações vivenciadas pelos recorrentes configuram danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se acolhe a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram devidamente intimadas acerca dos prazos para contestação e réplica, certo que os recorrentes deixaram transcorrer em branco prazo para réplica (Id 255566161), afastando qualquer a alegação de restrição a formulação de requerimento de produção de outras provas ou de novas alegações. Ademais, compete ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, avaliar quais meios probatórios são necessários para a formação de seu convencimento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Conforme preceituam o art. 14 caput, e §3o do CDC, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. No caso em apreço, conforme fatos, documentos e vídeos comprobatórios colacionados aos autos, restou demonstrado que a cobrança foi devida, bem como a recusa no atendimento, nos termos do contrato de prestações de serviços entabulado entre as partes (Id. 80896888).
10. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização.
11. No caso em deslinde, não ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pelos recorrentes ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano, não configurando, portanto, dano que impõe ao recorrente o dever de indenizar. Com efeito, não resultou evidenciada a cobrança vexatória por parte da preposta da empresa, senão o ânimo exaltado da cliente aparentemente porque a consulta teria sido confirmada no dia anterior, mas não se realizou em razão o inadimplemento dos contratantes.
12. A esse respeito, colaciono o seguinte julgado: TJDFT, acórdão 1405058, Relatora Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 16/03/2022
13. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, diante da gratuidade de justiça ora deferida, à luz dos documentos apresentados.